Tribunal: TJSP
Processo: 1011555-87.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de descumprimento contratual c./c. indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Autor que aderiu ao programa FIES - "Uniesp Paga", através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de descumprimento contratual c./c. indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Autor que aderiu ao programa FIES - "Uniesp Paga", através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autor que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos sociais e entrega dos relatórios nos moldes contratualmente previstos, não se desincumbindo a contento do ônus que lhe competia de provar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 34a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a condição suspensiva da assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO.